Tribunal: TJDFT
Processo: 0745772-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745772-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: NEURACIR MARIA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de antecipação de tutela e de efeito suspensivo ativo interposto pela COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM contra a decisão ID origem 173538184, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709938-76.2018.8.07.0001, movido em desfavor de NEURACIR MARIA DOS SANTOS, ora agravada. Na origem, o Juízo deferiu a penhora no rosto dos autos de 100% (cem por cento) do crédito que a executada teria direito a receber no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400, em trâmite na 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID origem 159479006). A executada apresentou impugnação à penhora (ID origem 162170130), a qual foi recebida a despeito de sua intempestividade, por versar sobre matéria de ordem pública (ID origem 163144610). Instada a comprovar a natureza do crédito do Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400 e o seu valor atualizado (ID origem 165880671), a executada anexou documentos (IDs origem 168622020, 168622021, 172061160 e 172061164). O Juízo de origem, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual acolheu parcialmente a impugnação e determinou a desconstituição de 50% (cinquenta por cento) da penhora no rosto dos autos do Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400, nos seguintes termos: [...] Decido. As horas extras e o adicional por tempo de serviço ostentam, de fato, natureza jurídica salarial, constituindo parte da remuneração, razão por que se mostra plausível reconhecer que essas verbas também estão albergadas pela regra de impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso IV, do CPC. Quanto ao argumento do exequente de que os honorários advocatícios sucumbenciais objeto deste cumprimento de sentença também se revestem de natureza alimentar e, por isso, se inserem na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, trata-se de matéria que, atualmente, está afetada para julgamento pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.153). Mas, independentemente da definição sobre se os honorários do advogado excepcionam ou não a impenhorabilidade dos salários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento da penhora do salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] No caso dos autos, a parte executada demonstrou que, atualmente, a quantia a que faz jus nos mencionados autos perfaz a monta de R$ 54.515,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos). Tomando-se esse valor como base de cálculo, e aplicado o percentual de 50% sobre ele, verifica-se que a penhora atingirá, hoje, a quantia de R$ 27.257,53, e ainda restará esse mesmo montante para que a parte executada empregue no seu sustento e no de sua família. Não se pode olvidar que o processo em que averbada a penhora está em trâmite há muito tempo, o que demonstra que o crédito pertencente à executada, embora refira-se a verba salarial, não é imprescindível à sua subsistência. Essa situação, que difere-se muito daquela em que se penhora percentual da remuneração mensalmente percebida pelo devedor, justifica a manutenção da penhora no percentual de 50% sobre o total do crédito. Assim, desconstituo parcialmente a penhora averbada no rosto dos autos de n° 0015415-53.1994.4.01.3400, em trâmite na 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, mantendo penhorado o valor correspondente a 50% do total do crédito pertencente à executada naquele processo. Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, informando-o desta decisão. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que o Processo em cujos autos foi determinada a desconstituição parcial da penhora se iniciou em 1994, ou seja, há cerca de 29 (vinte e nove) anos. Defende que, em que pese o crédito seja relativo a adicional por tempo de serviço, o longo período de tempo de tramitação do feito descaracterizou a natureza alimentar da verba, que adquiriu cunho indenizatório, penhorável, portanto. Sustenta que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC não é aplicável ao presente caso e que devem incidir os arts. 835, inciso I, 855 e 860 do mesmo Código. Alega que o perigo de dano, para efeito de antecipação de tutela, reside, entre outros, no fato de à decisão recorrida ter sido atribuída força de ofício, de modo que a desconstituição parcial da penhora ocorrerá imediatamente. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a) a antecipação da tutela, para que seja mantida a penhora integral no rosto dos autos do Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400 ou a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma do pronunciamento impugnado e a manutenção da penhora de 100% (cem por cento) do crédito a que teria direito a agravante no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400. Preparo recolhido (ID 52763911). É o relatório. DECIDO. De início, embora o agravante tenha requerido, em sede de cumulação alternativa de pedidos, atribuição de efeito suspensivo ativo e antecipação de tutela, destaco que ambos correspondem ao mesmo instituto, qual seja, o da tutela provisória de urgência de natureza satisfativa. Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos da doutrina: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Diante disso, passo a analisar o pleito como pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à penhorabilidade integral do crédito pertencente à agravada no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Grifou-se) A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. Em consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a agravada anexou o título judicial que deu origem à execução em cujos autos se pretende a penhora; trata-se de acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1 condenou a União ao pagamento de adicional por tempo de serviço na razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público (ID origem 168622021). E, nada obstante não tenha localizado o período a que o crédito acima citado se refere, tenho que o valor é devido há bastante tempo, porquanto a própria agravada informou, na origem, que providenciou a atualização do último cálculo realizado em 2009 (ID origem 172061159). Ocorre que, como se sabe, a finalidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC é resguardar as verbas que garantem a subsistência mensal do devedor, protegendo, assim, a dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, embora o crédito devido no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400 inicialmente tivesse natureza salarial e fosse, em princípio, protegido pelo art. 833, inciso IV, do CPC, o prolongado tempo durante o qual tramita o referido feito – no mínimo, desde 2009 – transmudou a natureza da referida verba, uma vez que não é crível que a agravada dependa dessa quantia para sua subsistência. Essa circunstância se torna ainda mais evidente porque, consoante consta dos autos de origem, aquela recebe proventos de aposentadoria (ID origem 77354850). Em sentido semelhante, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que oriundo o crédito do precatório de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, ou seja, há quase 17 anos, inviável reconhecer preservada a natureza alimentícia da verba, a viabilizar penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1717017, 07310454320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto à penhorabilidade integral da quantia a ser recebida pela agravada no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400. Isso porque, segundo as informações prestadas pela própria agravada na origem, o valor de seu crédito atualizado corresponde a R$ 54.515,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos – ID origem 172061164), inferior, portanto, ao débito executado (R$ 102.911,21, atualizado em abril de 2023 – ID origem 155097400 - Pág. 2). Para além disso, o perigo da demora está caracterizado, porquanto a decisão recorrida foi proferida com força de ofício para informar a desconstituição parcial da penhora ao Órgão em que tramita o referido feito. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que evidenciem o estágio em que o Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400 se encontra, de modo que se afigura prudente reverter, ao menos em caráter provisório, a decisão impugnada, a fim de evitar o recebimento da quantia pela agravada antes do julgamento deste Agravo. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção da penhora integral do crédito a que a agravada teria direito no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.